Tribunal: TJDFT
Processo: 0712610-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA UNILATERAL. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO ENTRE OS GENITORES. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REGIME DE VISITAÇÃO. DIREITO DE CONVÍVIO PAI/FILHO. INTEGRIDADE EMOCIONAL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada é o ideal a ser alcançado, presumindo a divisão das responsabilidades dos genitores na tomada de decisões relacionadas aos filhos, nos termos do art. 1.583 do Código Civil. No entanto, a guarda compartilhada não pode ser deferida em detrimento do melhor interesse da criança, conforme o princípio da proteção integral.
2. No caso concreto, a dificuldade de entendimento entre os genitores, agravada pela ausência de convivência do filho com o pai por longo período, inviabiliza a guarda compartilhada no momento, sendo recomendável a manutenção da situação fática, com a guarda unilateral, conforme estudo psicossocial e parecer do Ministério Público.
3. O Código Civil, em seu art. 1.589, assegura o direito de convívio dos filhos com o genitor não detentor da guarda, de modo a possibilitar o desenvolvimento do afeto parental e saúde psíquica da criança, bem como para exercer o poder-dever de fiscalizar sua manutenção e educação.
4. Se não há risco de violação à integridade física e emocional da criança, não se justifica restrição ou suspensão das visitas do genitor não detentor da guarda.
5. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor sejam atendidos os interesses do filho menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. O princípio da paternidade responsável veda a transferência da responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.
7. Apelações principal e adesiva não providas. Unânime.